Tribunal: STF
Processo: ARE 798538
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. XXXV, XXXVI E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.